Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714809-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JEAN HENRIQUE DA SILVA PAULO D E C I S Ã O O Supremo Tribunal Federal, em 30.8.23, reconheceu a repercussão geral da questão tratada no presente recurso, no RE 1.450.100 (tema n. 1.267), que trata da constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 anos. Assim, deve ser suspensa a tramitação do recurso até o julgamento da matéria pelo c. Supremo Tribunal Federal, na forma no art. 1.030, III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator